Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732644-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ODILON ANTONIO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão à relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 2/9/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 63552249) e porque deduziu o recorrente pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, assim, ao exame do pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 204433788 do processo de referência) que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por Odilon Antônio de Oliveira em face do ora agravante, processo n. 0005918-88.2015.8.07.0001, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: 1. Inicialmente, ressalto às partes que a sentença exequenda foi proferida nos seguintes termos (ID 49340429): “(...) CONDENAR a ré a REVISAR o benefício principal concedido ao autor, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista n. 0001324-12.2010.5.10.0021, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, e a PAGAR ao autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial, desde a sua implantação, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC, contada a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir do recolhimento da reserva matemática pelo participante e pelo patrocinador. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor da condenação. (...) 2. Posteriormente, o acórdão de ID 162280241 p. 33 reformou a sentença nos seguintes termos: “(...) REFORMO a sentença, tão somente para determinar que seja observado o teto do salário de participação nos cálculos a serem realizados em perícia atuarial. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil.(...) 3. Recebido o pedido de Liquidação de Sentença, foi deferida a realização de perícia cujo laudo principal e complementar encontram-se aos Ids 193254691 e 199861977. 4. Intimadas as partes para manifestação, o credor manifestou-se ao ID 195080374. Requer, em síntese, que se exclua a apuração das reservas matemáticas sobre parcelas vencidas, mantendo-se exclusivamente aquelas devidas para o custeio dos compromissos futuros da instituição (parcelas vincendas). 5. Alega, ainda, possibilidade de compensar as parcelas vencidas com os valores devidos a título de recomposição de reserva matemática limitado a 50% da recomposição da reserva, posto que o restante será buscado do Banco do Brasil em demanda apartada, havendo, por consequência, o incremento proporcional do benefício complementar de aposentadoria. 6. A ré, por sua vez, alega, em síntese, não ser viável o desconto das contribuições recolhidas na Reclamação Trabalhista dos valores devidos de custeio pela parte autora (ID 195827000). 7. É o relatório necessário. Decido. 8. De início, ressalto às partes que a discussão travada nesta fase processual deve cingir-se ao que foi determinado na sentença e acórdãos exequendos. 9. Desta feita, inconteste que a majoração do benefício ficou condicionada à recomposição da reserva matemática pelo credor e, conforme técnica e fundamentalmente esclarecido perito, tal recomposição deveria se dar em relação às parcelas vencidas e vincendas a fim de evitar desequilíbrio atuarial do plano, conforme cálculos que compõem o laudo. 10. Acerca da alegada possibilidade de compensar as parcelas vencidas com os valores devidos a título de recomposição de reserva matemática, tem-se que não há tal determinação na sentença/acórdão exequendos. 11. Quanto às alegações do réu, o perito esclareceu que a recomposição dos valores de custeio indicados no Laudo Pericial, as contribuições recolhidas na Reclamação Trabalhista não são necessárias, podendo ser deduzidas do valor que a parte autora deve custear. 12. Analisando os laudos apresentados (Ids 193254691 e 199861977) tenho que o perito foi suficientemente claro e, de forma técnica, demonstrou os parâmetros utilizados para liquidação do julgado, sobretudo quanto aos esclarecimentos prestados no laudo complementar que retificou a conclusão anteriormente apresentada. 13. Os laudos, portanto, encontram-se em consonância com as determinações anteriormente proferidas motivo pelo qual rejeito as impugnações de Ids 195826999 e 195080374 e HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL DE ID Ids 193254691 e 199861977. 14. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará, em favor do perito, para transferência do saldo remanescente dos honorários periciais depositados conforme ID 178131762 (R$ 3.544,00 – três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, mais os acréscimos legais) à conta: Titular: Raphael Souza Valle, CPF: 022.940.020.59, Banco: 001 Banco do Brasil, Agência: 1880-5, Conta Corrente: 38050-4. 15. Não havendo outros requerimentos, arquive-se com as cautelas de estilo. Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62572613), alega, em apertada síntese, que as contribuições vertidas na seara trabalhista não são passíveis de devolução, mesmo não gerando impacto no benefício. Defende não ser possível a compensação dos valores que devem ser aportados a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática. Sustenta que a homologação do laudo sem a inclusão nos cálculos da recomposição da reserva matemática viola o Tema no 577 do STJ, sendo necessária a adequação do cálculo pericial indicando como reserva matemática vencida os valores apurados das diferenças passadas de benefício, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Defende presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravada prossiga com pedido de cumprimento de sentença. No mérito, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, no que se refere à indispensável recomposição das reservas matemáticas determinada pelo REsp Repetitivo n° 1.312.736/RS - Tema 955, porquanto os cálculos periciais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. Preparo regular (Ids 62572614 e 62572615). Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso em razão da preclusão, coisa julgada e falta de interesse recursal, a parte agravante deixou transcorrer o prazo in albis (Id 63298579). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, em razão da preclusão da matéria, da violação à coisa julgada e da falta de interesse recursal. Compulsando os autos de origem, verifico tratar-se, na origem, de ação de revisão de benefício de previdência complementar com base em horas extras reconhecidas em sede trabalhista, em que o título judicial transitado em julgado determinou a majoração do benefício dependeria da recomposição da reserva matemática, cujo valor seria apurado em fase de liquidação de sentença, conforme sentença constante do Id 49340429 do processo de referência e acórdão de Id 162280241 do processo de referência. No caso, a decisão ora agravada homologou laudo pericial de Id 193254691 do processo de referência, que fixou o valor devido para recomposição da reserva matemática em R$ 1.095.699,88 (um milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). Pois bem. Na fase de liquidação de sentença, é vedada a rediscussão do mérito da lide, conforme prevê o art. 509, § 4o do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (grifos nossos) Ademais, é necessário observar a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado da decisão de mérito acarreta a preclusão de todas as alegações e defesas que a parte lhe poderia opor: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No presente recurso, entretanto, a agravante impugna matérias que já foram resolvidas por sentença de mérito transitada em julgado na fase de conhecimento. Alega a parte recorrente que as contribuições vertidas à PREVI em razão da reclamação trabalhista (Id 45116776, p. 46, do processo de referência) não devem ser computadas no valor da recomposição da reserva matemática. Entretanto, tal questão foi analisada e decidida na sentença de mérito, que expressamente entendeu que os valores recolhidos deveriam ser computados como recolhimento da reserva matemática, como se observa do seguinte trecho (Id 49340429, p. 4 do processo de referência): (...) O terceiro e último requisito é o integral e prévio recolhimento pelo participante da reserva matemática necessária para custear o pagamento do incremento em seus proventos. Conquanto tenha havido o recolhimento da reserva matemática para o pagamento do incremento no valor do benefício pelo Banco do Brasil (ID n. 45116776, p. 46), faz-se necessária, ainda, o recolhimento da cota parte do autor e a realização de estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença, para verificar se há valores pendentes de recolhimento. Quanto ao aos valores já recebidos a título de contribuições patronais e pessoais incidentes sobre as horas extras, deverá a ré proceder ao recálculo do benefício previdenciário do autor, realizando os acréscimos proporcionais às contribuições recebidas após o julgamento da ação trabalhista, cujas bases de cálculos tenham sido as horas extras reconhecidas pela justiça laboral. (...) O acórdão reformou a sentença em parte, tão somente para determinar que fosse observado o teto do salário de participação, não havendo alteração quanto ao referido ponto em análise. Já quanto à questão da possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados a título de reserva matemática, o acórdão transitado em julgado entendeu expressamente pela possibilidade de compensação. Nesse ínterim, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão (Id 162280241, pp. 16-20 do processo de referência): 3.4. Da Compensação Considerado que a parte autora e a PREVI podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, fica surge a possibilidade de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil. Transcrevo-os: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Destaco que a necessidade de apuração dos valores a serem vertidos à PREVI não afasta a possibilidade de compensação. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 14. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015). 15. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) E também vem decidindo esta eg. Corte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INTEGRAÇÃO. PARCELAS. HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REQUISITOS. REsp n.o 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos autuarias em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS. (...) 14. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1336370, 07170612820188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS (Tema 955), 1.740.397/RS (Tema 1021) E 1.557.698/RS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E REDIMENSIONAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) A recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia. (...) (Acórdão 1333563, 07226128620188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA 2a RÉ. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS (TEMA 955). MODULAÇÃO DE EFEITOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TESE 1.021/STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. PATROCINADO E PATROCINADOR. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. REALIZAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO. NÃO OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTENTO AUTORAL VENCEDOR. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO 1o RÉU. PEDIDO DA AUTORA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 11. A determinação de "prévio aporte" das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício. (...) 16. Apelação do 1o réu conhecida, preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito afastada e, no mérito, não provida. Apelação da 2a ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1322520, 00043757920178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Desta forma, resta constatada a possibilidade de compensação com os valores que serão apurados por perícia atuarial. (Acórdão 1354565, 00059188820158070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável a reagitação destas questões nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos já transitados em julgado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto os agravantes almejam alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões já abarcadas pela preclusão. Por último, quanto à alegação de violação do Tema no 577 do STJ e enriquecimento ilícito em razão da “homologação do laudo sem a determinação de inclusão nos cálculos da recomposição da reserva matemática”, verifica-se a absoluta ausência de interesse recursal no ponto, porque a necessidade de recomposição da reserva matemática foi expressamente reconhecida no laudo, que fixou o valor de R$ 1.095.699,88 (um milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). O pedido para que “seja determinada a adequação do cálculo pericial indicando como Reserva Matemática Vencida os valores apurados das diferenças passadas de benefício” também corresponde precisamente ao que já consta do laudo pericial homologado, que entendeu que “A reserva matemática passada, ou seja, o valor necessário para custear a majoração das parcelas vencidas é o próprio saldo de parcelas vencidas atualizado” (Id 193254691, p. 16 do processo de referência). Assim, não há nenhuma utilidade para a parte agravante na apreciação dos referidos pedidos recursais, pois eles já foram acolhidos na própria decisão agravada, não tendo a parte restado vencida quanto ao ponto. Desta forma, impossível conhecer do presente recurso, que consiste, por um lado, de pedidos que buscam rediscutir matéria já preclusa e abarcada pela coisa julgada e, por outro lado, de pedidos que correspondem ao já decidido na própria decisão agravada, não havendo que se falar em interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível, em razão da preclusão, da violação à coisa julgada e da falta de interesse recursal constatadas. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Oportunamente, devolva-se ao relator originário. Brasília, 3 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora